Tribunal: TJMT
Processo: 0033350-34.2004.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033350-34.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), OSVALDO ROSA LIMA - CPF: 285.746.218-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 9254488) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que a sentença é nula, pois “
a decisão
[...]
deixou de apresentar em seu relatório o nome das partes litigantes, informação essa, considerada imprescindível para atestar a regularidade formal do comando decisório em exame
”.

Assevera que não ocorreu a prescrição da pretensão, visto que propôs a execução dentro do prazo legal de cinco (5) anos.

Afiança que “
após proferido o despacho inicial, a citação do executado de modo tardio apenas efetuou-se mediante falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário
”, de modo a ser aplicável o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Afirma não ser possível declarar, de ofício, a prescrição, porque a norma que autorizou tal providência a Lei no 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, foi inserida no ordenamento jurídico após o protocolo da execução.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 9254487).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

A presente execução fiscal foi ajuizada antes de 09/05/2005, data de vigência da Lei 118/2005. Deste modo, como até a presente data não houve citação válida, a teor do que dispõe o art, 174 do C.T.N. a ação executiva está prescrita.

[...]

Isto posto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal.
(Id. 9254488, fls. 2).

Sobre a nulidade da sentença, por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458 do Código de Processo Civil, consubstanciado na ausência do nome das partes no relatório, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm decidido:

[...] 1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu nestes termos: ‘não entendo que a sentença seja nula, visto que, por mais sintético que possa ter sido o relatório, este pode ser perfeitamente identificado no
decisum
vindicado, preenchendo assim os requisitos do art. 458 do CPC’. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

2. Ademais,
inexiste nulidade na sentença pois o órgão colegiado consignou que ela descreveu adequadamente os pontos essenciais da lide, razão pela qual a eventual ausência de indicação do nome das partes não afetou a solução da controvérsia
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 174754/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça em 23 de agosto de 2012). [sem negrito no original]

[...] RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. RELATÓRIO SUCINTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO É NULA DECISÃO CUJO RELATÓRIO DE SENTENÇA LANÇADA NOS AUTOS, AINDA QUE SUCINTO, EXPÕE OS FATOS DA CAUSA E A PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 15417/SP, relator Ministro Claudio Santos, publicado no Diário da Justiça em 14 de setembro de 1992).

[...]
Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental no Recurso de Apelação 134466/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgado em 19 de fevereiro de 2013). [sem negrito no original]

Na hipótese, a sentença está suficientemente fundamentada e a ausência do nome das partes no relatório, por si só, não se mostra capaz de influenciar no resultado a que chegou o Juízo de Primeira Instância.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Prossigo.

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
57838, 121222, 42935, 115238 e 200663, Id. 9254484), em que a inicial foi protocolada em 23 de dezembro de 2004 (Id. 9254455, fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de janeiro de 2005 (Id. 9254455, fls. 3).

Em 13 de outubro 2011 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 9254488).

Pois bem.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor na data de 9 de junho de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

Na hipótese, observa-se que o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em
11 de janeiro de 2005 (Id. 9254455, fls. 3)
, antes do início da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, a prescrição somente se interromperia com a citação.

[...]
Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso
. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 515984/BA, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2014). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia,

a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão executiva, nos créditos tributários sujeitos a
lançamento de ofício
, o Superior Tribunal Justiça entende contar-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. [...]. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de
lançamento de ofício
, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...].

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

No caso, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários referente as certidões de dívida ativa n
os
121222, 42935, 115238 e 200663 (
Id. 9254484, fls. 2/5)
, pois, a considerar o dia seguinte do vencimento dos débitos, o prazo prescricional iniciou-se em 21/12/2000, 22/11/2001, 1o/1/2003 e 21/1/2003, respectivamente, e a inicial foi protocolada em 23 de dezembro de 2004
(Id. 9254455, fls. 3), dentro do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar a prescrição da pretensão quanto aos créditos tributários discriminados nas certidões de dívida ativa n
os

121222, 42935, 115238, 200663
e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020